Tribunal: TCU
Processo: 005.686/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em exame atos de aposentadoria submetidos pela Universidade Federal de Santa Catarina ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estee autos que abrigam ato de aposentadoria oriundo da Universidade Federal de Santa Catarina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal, recusando-lhe registro, o ato de aposentadoria de Paulo Arlindo Philippi, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à Universidade Federal de Santa Catarina, que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, contados da notificação: 9.3.1.1. dê ciência desta deliberação ao interessado e a alerte de o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.1.2. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado de Paulo Arlindo Philippi, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.2.1. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado cujo ato foi impugnado foi notificada deste julgamento; 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Universidade Federal de Santa Catarina.